Tribunal: TJBA
Processo: 0000152-18.2019.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000152-18.2019.8.05.0212 COMARCA DE ORIGEM: RIACHO DE SANTANA PROCESSO DE 1º GRAU: 0000152-18.2019.8.05.0212 APELANTES: JÚLIO CÉSAR GUEDES LEÃO e FLORISVALDO GUEDES DE ARAÚJO FILHO ADVOGADOS: CUSTÓDIO LACERDA BRITO (OAB/BA 5099), MARIA LUIZA LAUREANO BRITO (OAB/BA 23082) e MARCOS AURÉLIO PINHEIRO SILVA (OAB/BA 14275) APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO EDUARDO CUNHA SETUBAL PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35 DA LEI N.º 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por dois réus condenados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ambos os réus foi imposta a pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 2.700 (dois mil e setecentos) dias-multa, sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões centrais em debate são: (i) a suficiência do conjunto probatório, baseado em denúncia anônima e em depoimentos policiais, para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; e (ii) a existência de provas concretas do vínculo estável e permanente (animus associativo) necessário para a configuração do crime de associação para o tráfico. III. Razões de decidir 3. A condenação criminal exige um juízo de certeza amparado em provas robustas e coerentes, o que não ocorre quando o acervo probatório se limita a depoimentos policiais contraditórios e a uma denúncia anônima não corroborada por investigações prévias ou outros elementos de convicção. 4. A ausência de apreensão de quantidade de entorpecentes na posse direta dos acusados, somada à falta de outros elementos característicos da traficância, como balança de precisão, dinheiro fracionado ou anotações sobre o comércio ilícito, fragiliza a imputação do crime de tráfico de drogas, impondo a aplicação do princípio in dubio pro reo. 5. O crime de associação para o tráfico, tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, demanda a comprovação inequívoca da estabilidade e da permanência do vínculo associativo entre os agentes, não se configurando pela mera coautoria ou pela presença conjunta em um mesmo local, ainda que ali sejam encontradas substâncias entorpecentes. 6. A manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, pela absolvição dos réus em alegações finais e em suas contrarrazões recursais, por reconhecer a fragilidade das provas, reforça a dúvida sobre a culpabilidade e orienta para um desfecho absolutório. IV. Dispositivo e Tese 7. Recursos de Apelação conhecidos e providos. Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico não se sustenta quando fundamentada exclusivamente em denúncia anônima e em depoimentos policiais que, além de contraditórios entre si, não são corroborados por outras provas materiais que demonstrem, de forma inequívoca, a traficância e o vínculo associativo estável e permanente. 2. Diante de um quadro probatório frágil e insuficiente, a absolvição é medida que se impõe em observância ao princípio in dubio pro reo, previsto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35. CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp n. 2.109.511/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 6/2/2024, DJe 14/2/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000152-18.2019.8.05.0212, em que figuram como apelantes Júlio César Guedes Leão e Florisvaldo Guedes de Araújo Filho e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer dos Recursos de Apelação e dar-lhes provimento, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0000152-18.2019.8.05.0212